Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. EMPREENDIMENTO DE MULTIPROPRIEDADE. PARCELAS PAGAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação ajuizada por consumidora em face de empresa fornecedora de empreendimento de multipropriedade, buscando o reconhecimento da inexistência de dívidas relativas a parcelas vencidas em 20/4/23 e 20/6/23, a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais, em razão de protestos indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) apurar se os pagamentos realizados pela autora das parcelas vencidas em 20/4/23 e 20/6/23 foram efetuados de forma válida e regular;
(ii) verificar se a repetição de indébito em dobro é devida;
(iii) analisar a configuração e a fixação da indenização por danos morais em decorrência das cobranças indevidas e protestos realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pagamentos das parcelas vencidas foram considerados regulares, sendo comprovados documentalmente pela autora, que efetuou o pagamento da parcela de 20/4/23 via boleto bancário e da parcela de 20/6/23 via PIX. A cláusula contratual que impunha a obrigatoriedade de pagamento exclusivamente por boleto bancário não pode ser oposta pela requerida, uma vez que a cessão de crédito não foi notificada à consumidora, nos termos do art. 290 do Código Civil.
4. As cobranças posteriores às parcelas já pagas, bem como os protestos em cartório, foram considerados indevidos, configurando falha na prestação de serviços por parte da requerida.
5. Na relação de consumo, a repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé, desde que configurado o pagamento indevido, como demonstrado nos autos. O entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada no STJ e no Tribunal de Justiça local.
6. O protesto indevido em cartório, por sua natureza, ultrapassa o mero aborrecimento, afetando negativamente a dignidade e a confiança da consumidora. O dano moral decorre do impacto à reputação e à segurança financeira da parte autora, configurando o dever de reparação nos moldes do art. 186 do Código Civil.
7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização por danos morais foi considerado proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação, dissuasão e prevenção de condutas lesivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para determinar a devolução do indébito em dobro e fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
1. O pagamento de parcelas contratuais comprovado por meios idôneos é suficiente para afastar a cobrança e os protestos indevidos, ainda que realizado de forma distinta do estipulado contratualmente, se ausente notificação válida da cessão de crédito, conforme art. 290 do Código Civil.
2. A repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a configuração do pagamento indevido.
3. O protesto indevido em cartório configura dano moral quando resulta em abalo à dignidade, à reputação ou à segurança financeira do consumidor, ensejando reparação proporcional.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 290; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, § 1o, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/2/2024;
TJDFT, Acórdão 1424753, Apelação 07061341720208070006, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 18/5/2022;
TJDFT, Acórdão 1820605, Apelação 07485487420228070001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 21/2/2024.